Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003678-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A MEDIDA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

A comprovação da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

2.

O Tema 1132/STJ estabelece que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, desde que efetivamente chegue no endereço.

3.

No caso concreto, a notificação não foi enviada ao endereço, tendo sido devolvida pelos Correios como "
NÃO PROCURADO
", o que afasta a presunção de constituição válida em mora e torna indevida a busca e apreensão do bem.

4.

Precedente do STJ confirma que a tese firmada no Tema 1.132 não se aplica quando a correspondência sequer é entregue ao endereço do contrato.

5.

Diante da ausência de requisito essencial para a concessão da medida liminar, a decisão recorrida deve ser reformada, determinando-se a devolução do veículo ao devedor e a retirada da restrição RENAJUD.

6.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

7.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8003678-95.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA,

e agravado
BANCO

ITAÚ S.A.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Adenilson Malheiros Santos Silva, restando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, interposto pelo Banco Itaú
Unibanco Holding S.A.
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA